Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-85.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NÃO OPERATIVIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a norma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911, de 1969, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NÃO OPERATIVIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a norma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911, de 1969, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". A falta de regular comprovação da mora pelo meio colocado à disposição da credora impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. No caso, a notificação deixou de ser entregue no endereço da parte, porque ausente na oportunidade em que efetuadas as diligências, de modo que não possibilitou a operatividade dos efeitos da cláusula resolutória. Além disso, o documento juntado pela autora não se presta à finalidade pretendida, pois não há comprovação do seu recebimento por meio de impresso emitido pelo correio (A.R.). Daí a constatação da carência de ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004512-85.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado CLEBER MARQUES FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004512-85.2019.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 44693 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1004512-85.2019.8.26.0020
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Cleber Marques Faria
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA
NÃO
COMPROVADA.
NÃO
OPERATIVIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA RECONHECIDA.
EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. De acordo
com a norma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911, de 1969,
com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A falta de
regular comprovação da mora pelo meio colocado à disposição
da credora impõe a extinção do processo sem resolução do
mérito. No caso, a notificação deixou de ser entregue no
endereço da parte, porque ausente na oportunidade em que
efetuadas as diligências, de modo que não possibilitou a
operatividade dos efeitos da cláusula resolutória. Além disso, o
documento juntado pela autora não se presta à finalidade
pretendida, pois não há comprovação do seu recebimento por
meio de impresso emitido pelo correio (A.R.). Daí a constatação
da carência de ação.
Voto no 44.693
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de
CLEBER MARQUES FARIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004512-85.2019.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 44693 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, indeferiu a petição
inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.
Inconformada, apela a vencida sustentando, essencialmente,
a validade da notificação, uma vez que “o fato da notificação extrajudicial
constar a informação de 'AUSENTE' não faz a mesma se tornar inválida,
muito pelo contrário, basta estar caracterizado o encaminhamento (...) ao
endereço que consta no contrato. É o caso dos autos” (fl. 61). Por fim, invoca
em seu favor o princípio da instrumentalidade das formas.
Recurso tempestivo, bem processado e preparado.
É o relatório.
2. A petição inicial veio acompanhada da notificação dirigida
ao demandado por meio de carta registrada, enviada pelo correio, ao
endereço declinado no respectivo contrato, mas devolvida sem
cumprimento com a informação “AUSENTE” (fls. 27/28 e 30/31).
Diante disso, o Juízo de primeiro grau conferiu oportunidade
à autora “para comprovar a constituição do réu em mora, apresentando
prova documental da efetiva notificação extrajudicial, tendo em vista que o
documento de fls. 31/32 somente comprova a expedição e não o seu
recebimento”
(fl.
42). A demandante peticionou afirmando que “a
comprovação da mora e os pressupostos processuais foram respeitados,
tendo em vista que há prova do encaminhamento da notificação
extrajudicial” (fl. 45) e requerendo seja considerada a notificação extrajudicial
válida. O r. Juízo a quo destacou que “o documento de fls. 30/32 teve seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004512-85.2019.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 44693 - 4 -
AR com resultado 'ausente', não constando nos autos qualquer indício de
que o réu mudou-se sem notificar o autor” (fl. 47) e concedeu novo prazo
para regularização. A autora, mais uma vez, sustentou a validade da
notificação (fls. 54/55). Foi, então, proferida a sentença ora atacada.
É certo que o simples endereçamento da notificação
extrajudicial já é suficiente para que se repute efetuado o ato, não se
tornando indispensável a assinatura no instrumento pelo próprio
destinatário.
Entretanto, não consta dos autos a efetiva comprovação do
requisito, o que é necessário para identificar a operatividade dos efeitos da
cláusula resolutória expressa. O documento juntado pela autora certifica
que não houve entrega da correspondência porque ausente o demandado
(fls. 28 e 31).
Não se pode deixar de destacar, ainda, que qualquer
possível discussão a respeito ficou superada pela alteração legislativa, que
deu nova redação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/691:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso
de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário.”
A entrega, porém, é indispensável, a não ser na hipótese de
mudança de endereço sem comunicação ao credor. No caso em exame, a
devolução não se deu por esse motivo, de modo que não existe justificativa
para se reconhecer a validade do ato de comunicação pela simples
anotação de que a parte se encontrava ausente, nas oportunidades em que
foi tentada a realização da entrega.
1 - Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, que confirmou a MP no 651/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004512-85.2019.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 44693 - 5 -
Além disso, observa-se que o documento juntado pela
apelante (fls. 28 e 31) não se presta à finalidade pretendida, pois não há
comprovação do seu recebimento por meio de impresso emitido pelo
correio (A.R.).
Fixadas essas premissas, não há como deixar de reconhecer
que efetivamente não houve notificação.
Portanto, não tendo a demandante apresentado o documento
indispensável e na forma regular como previsto no artigo 2o, § 2o, do
Decreto-lei no 911/69, deixou de demonstrar que houve efetiva
operatividade da cláusula resolutória expressa. E desse modo, se não há
prova da resolução do vínculo, não há interesse de agir para a propositura
da ação de busca e apreensão, que necessariamente deve pressupor tal
extinção contratual.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de
busca e apreensão - Mora do réu não comprovada - Expedida a
notificação extrajudicial por carta registrada - Não comprovação da
mora, no presente caso, pois o AR foi devolvido com a justificativa de
'ausente', ou seja, não foi entregue - Embora não se exija o
recebimento pessoal da notificação, deve ser ela recebida por alguém
no endereço contratual do devedor - Impossibilidade de restituição da
coisa, diante da venda efetivada pela instituição financeira - Conversão
em obrigação em perdas e danos - Decisão reformada - Recurso
provido.” 2
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar deferida e
bem apreendido. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Mora da
2 - AI 2001738-28.2019.8.26.0000 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS J. 21.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004512-85.2019.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 44693 - 6 -
fiduciante. Alegação de irregular constituição em mora da devedora:
ocorrência. Tentativa de entrega da notificação extrajudicial para a
devedora via Aviso de Recebimento, que retornou como 'Ausente'.
Entrega não comprovada. Mora não caracterizada. Necessidade de
esgotamento de todos os meios para localização da devedora. Falta de
pressuposto processual, que leva à extinção do processo sem
resolução do mérito. Inteligência do art. 485, IV, do CPC. Multa
prevista no §6o do art. 3o do DL 911/69: cabimento, no caso. Processo
extinto sem resolução do mérito. Recurso provido, extinto o
processo.” 3
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária.
Busca e Apreensão. Decisão monocrática que indeferiu liminar de
busca e apreensão do bem gravado com alienação fiduciária. Ausência
de comprovação da constituição em mora da ré. Não recebimento da
notificação no endereço cadastrado no contrato. Como já assentado
em iterativa jurisprudência, inclusive do C.STJ, é plenamente válida
para efeito de constituição em mora, a notificação extrajudicial
expedida e entregue no endereço indicado pelo devedor em contrato,
com aviso de recebimento, ainda que não lhe entregue pessoalmente.
In casu, o endereço constante do AR e aquele indicado no contrato
são os mesmos. Contudo, quando do encaminhamento da notificação,
não havia ninguém na residência. Logo, não houve entrega. Destarte,
por não estar comprovada nos autos a efetiva entrega da notificação e
seu recebimento pela ré, não há que se falar na concessão de liminar
de busca e apreensão. Recurso desprovido.” 4
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença
de extinção, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/2015. Apelo da
autora. Ausência de comprovação da mora. Comprovação da entrega
da notificação no endereço do contrato. Necessidade, ainda que tenha
3 - Ap. 1000400-13.2018.8.26.0019 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR J. 15.03.2019.
4 - AI 2027104-69.2019.8.26.0000 29a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. NETO BARBOSA FERREIRA J. 07.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004512-85.2019.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 44693 - 7 -
sido recebida por terceiro. Art. 2o, § 2o e art. 3o, do Decreto Lei no
911/69. Notificação que, embora encaminhada ao endereço do
devedor fornecido no contrato, não foi recebida porque ele estava
ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel localizado no
endereço diligenciado. Ausência de comprovação da mora. Requisito
da ação de busca e apreensão. Apelo desprovido.” 5
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença
de procedência. Apelo do réu. Notificação para comprovação da mora
que retornou com aviso de “ausente”. Mora não comprovada. Requisito
de validade para ação de busca e apreensão. Exigência do art. 2o, §
2o, DL no 911/69. Súmula no 72 do STJ. Ação julgada extinta, sem
exame do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inc.
IV), com revogação da liminar. Determinação de devolução do veículo
ou de seu valor de mercado, com dedução das prestações do
financiamento não pagas, caso já tenha sido vendido
extrajudicialmente, acrescido de multa de 50% sobre o valor
originalmente financiado, nos termos do § 6o, do artigo 3o, do Dec.-lei
911/69. Apelo provido.” 6
Esse posicionamento encontra ressonância na jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO.
PROVA
DO
RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
5 - Ap. 1006933-68.2018.8.26.0348, - 29a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CARLOS DIAS MOTTA J. 06.03.2019.
6 - Ap. 1000099-31.2017.8.26.0236 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MORAIS PUCCI J. 06.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004512-85.2019.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 44693 - 8 -
1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido
de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de
alienação
fiduciária,
é
imprescindível
a
comprovação
de
encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento.
2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no
mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 7
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO
ENDEREÇO
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação foi
encaminhada ao endereço, mas não houve recebimento, pois estava
ausente o devedor. Súm. 7/STJ.
2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido
de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de
alienação
fiduciária,
é
imprescindível
a
comprovação
de
encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento.
3. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no
mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 8
7 - AgRg no AREsp 501962 / RS 3a T. Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - J. 10/03/2015 - DJe 16/03/2015.
8 - AgRg no AREsp 416645 / SC 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 18/02/2014 - DJe 24/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004512-85.2019.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 44693 - 9 -
Assim, não há como deixar de reconhecer o acerto da
solução adotada.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator